Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Incumbe ao credor o ônus de indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte.

2. Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

3. A suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não localizados bens penhoráveis.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.